Tribunal: TJMT
Processo: 0004084-91.2019.8.11.0003
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004084-91.2019.8.11.0003
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (JUIZO RECORRENTE), CELIO COSTA SILVA - CPF: 531.580.161-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TANIA MARIA CARDOSO SILVA AMANCIO - CPF: 004.615.588-07 (ADVOGADO), A. L. L. D. S. C. S. (RECORRIDO), CELIO COSTA SILVA - CPF: 531.580.161-68 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA - ASSISTÊNCIA À SAÚDE - FORNECIMENTO DO APARELHO DE SENSOR DE GLICEMIA - NECESSIDADE – COMPROVAÇÃO - SENTENÇA RATIFICADA.

Comprovada a necessidade de utilização do aparelho de sensor de glicemia, imprescindível ao acompanhamento de variações glicêmicas de criança que apresenta diabetes mellitus tipo 1, é possível se exigir as providências necessárias para assegurar a prestação de assistência à saúde.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis, que julgou parcialmente procedente a Ação de Obrigação de Fazer no 0004084-91.2019.8.11.0003 (Código 927830),

ajuizada
em 26/06/2019, por
A. L. L. D. S. C. S.,
representada pelo genitor
CELIO COSTA SILVA,
por meio da Defensoria Pública

e condenou o
ESTADO DE MATO GROSSO
, a providenciar o fornecimento
do SENSOR e do LEITOR FREESTYLE LIBRE
.

Na inicial é alegado que a menor Ana Laura Lemos dos Santos Costa Silva, nascida em 01 de outubro de 2011, apresenta diabetes mellitus tipo 1 (CID E10), insulino-dependente, com “grandes variações glicêmicas que estão colocando em risco a vida da criança” (Id. 92314492 - Pág. 3); e, necessita fazer uso do sensor de glicemia Free Style Libre®, na quantidade de duas (2) unidades por mês.

A pretensão é de que o Estado de Mato Grosso providencie o fornecimento do sensor de glicemia Free Style Libre.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Roberto Jorge do Prado (Id. 92747474), opina pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, trata-se de remessa necessária de sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e determinou que o
ESTADO DE MATO GROSSO
, a providenciar o fornecimento do sensor de glicemia Free Style Libre
.

Colhe-se da parte dispositiva
:

“(...)
ISTO POSTO, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial, impondo ao ESTADO DE MATO GROSSO a OBRIGAÇÃO DE FAZER em disponibilizar o integral tratamento de saúde à paciente ANA LAURA LEMOS DOS SANTOS COSTA SILVA, enquanto perdurar a necessidade, desde que respaldado em prescrição médica, que por ora corresponde na disponibilização do SENSOR e do LEITOR FREESTYLE LIBRE, tendo em vista o diagnóstico de DIABETES MELLITUS INSULINO DEPENDENTE (CID E10), sob pena de bloqueio de verbas públicas.

Por outro lado, considerando que o pedido pleiteado na inicial é um procedimento de alto custo e aliado ao entendimento do Tribunal de Justiça ante a repartição da competência dos entes federados em relação à saúde, JULGO IMPROCEDENTE o feito em face do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS.

Deixo de condenar o Réu nas custas, por ser isento na forma da lei, bem como ao pagamento de honorários advocatícios tendo em vista o instituto da confusão patrimonial, isto porque a Defensoria Pública integra Fazenda Pública condenada nos autos”.

Destarte, decorrido o prazo para recursos voluntários “Remeto a Vossa Excelência os autos acima especificados para reexame necessário (art. 496 do CPC) (Id. 92330962)”.

Ana Laura Lemos dos Santos Costa Silva, nascida em 01 de outubro de 2011, apresenta diabetes mellitus tipo 1 (CID E10), insulino-dependente, com “grandes variações glicêmicas que estão colocando em risco a vida da criança” (Id. 92314492 - Pág. 3); e, necessita fazer uso do sensor de glicemia Free Style Libre®, na quantidade de duas (2) unidades por mês.

No caso, não se pode ignorar que à criança é assegurada a absoluta prioridade, no atendimento médico, pela Constituição da República Federativa do Brasil: “
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão
” (artigo 227, cabeça).

[...] Incumbe ao Estado (gênero) proporcionar meios visando a alcançar a saúde, especialmente quando envolvida criança e adolescente. O Sistema Único de Saúde torna a responsabilidade linear alcançando a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. [...]. (STF, Segunda Turma, RE 195192/RS, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 31 de março de 2000).

Com efeito, nos termos do artigo 196 da Constituição da República Federativa do Brasil: “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

[...]
Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal
,

configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014). [sem negrito no original]

[...] 2.
O Sistema Único de Saúde possui, dentre as suas atribuições, a universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência; e a integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema
(art. 7o. da Lei 8.080/1990).

3.
Comprovado o acometimento do indivíduo, ou de um grupo, por determinada moléstia e necessitando de medicamento para combatê-la, este deve ser fornecido pelo Estado de modo a atender ao princípio maior da garantia à vida e à saúde
. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no RMS 38520/RO, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 23 de abril de 2019). [sem negrito no original]

O laudo médico está a comprovar, especificamente, as razões pelas quais a criança necessita fazer uso do aparelho de sensor de glicemia:

[...]DECLARO QUE A PACIENTE ANA LAURA LEMOS DOS SANTOS COSTA SILVA, TEM 7 ANOS DE IDADE E PORTADORA DE DIABETES MELLITUS TIPO 1 E NECESSITA URGENTEMENTE DO SENSOR FREESTYLE

LIBRE PARA O CONTROLE MELHOR DO DIABETES. SENDO QUE CADA SENSOR FREESTYLE LIBRE CUSTA R$239,90 COM DURAÇÃO APROXIMADAMENTE 14 DIAS CADA SENSOR E O LEITOR FREESTYLE LIBRE (id. 92314492 - Pág. 3).

Considerando as alternativas para o tratamento da paciente do tipo de seu Diabetes, se faz necessário:

1.
Sensor de glicemia – Free Style Libre®
, que possibilita a monitoração da glicose intersticial, através de leitura de um dispositivo implantado no braço da paciente, sem a necessidade de realizar a punção dos dedos da criança a todo o momento.

Daí decorrente, é possível se exigir as providências necessárias para assegurar a prestação de assistência à saúde.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
RATIFICO

A SENTENÇA
reexaminada nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022